Tribunal: TJDFT
Processo: 0730890-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730890-35.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 74479340) da decisão da 15a Vara Cível de Brasília (Proc. 0735384-08.2023.8.07.0001 – id. 241966827) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de realização de consulta de endereços por meio dos sistemas Siel e Infoseg. Narra que após diversas tentativas de localização de bens, além da falta de manifestação da recorrida, o agravante não obteve êxito em uma medida eficaz para obter a satisfação do seu crédito na totalidade. Alega, em suma, que a medida é imprescindível para que a empresa seja localizada e efetuada a penhora já deferida em decisão anterior. Aponta perigo de dano na possibilidade de prescrição intercorrente. Requer a antecipação da tutela para que seja deferida a pesquisa nos sistemas Infoseg e Siel. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 30/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator